Tribunal: TJSP
Processo: 2293464-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO, PELA PENDÊNCIA DE EXECUÇÕES EM DESFAVOR DO DE CUJUS. INADMISSIBILIDADE. MERA TRAMITAÇÃO DE EXECUÇÕES, SEM CAUSA OBSTATIVA CONCRETA, QUE NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DOS CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 642 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.